Tribunal: TJMT
Processo: 0032112-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0032112-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CREUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 405.829.301-20 (APELANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ÔNUS C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO EXCESSIVO -

AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO

- EMISSÃO DE NOVAS FATURAS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovado pela concessionária de energia
o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas
, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a emissão de novas faturas calculadas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica e a inscrição indevida de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito configuram dano moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação no 0032112-57.2016.8.11.0041

Apelante
: CREUZA RODRIGUES DA SILVA

Apelado
: ENERGISA S/A

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Recurso de Apelação interposto por
CREUZA RODRIGUES DA SILVA.

Ação:
Ação Declaratória de Cancelamento de Ônus c/c Danos Materiais, Morais e Repetição de Indébito, proposta por
CREUZA RODRIGUES DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id 23997965): Alega que a requerida efetuou a troca do relógio, após a reclamação da cobrança de consumo, sem a necessária vistoria. Afirma que a ré
não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade das cobranças realizadas. Defende a ocorrência de danos morais, porquanto houve suspensão no fornecimento de energia.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência dos débitos relativos ao período de setembro/2015 a dezembro/2015, diante da ausência da devida perícia no relógio medidor n° 2128556, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 23997967).

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020